Tribunal: TJDFT
Processo: 0729019-24.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0729019-24.2022.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: GABRIEL MILHOMEM FERNANDES RECORRIDO: AMAZING BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA, AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. DESPACHO Nos termos do artigo 1023, § 2o, CPC, colha-se manifestação do embargado, no prazo legal. Brasília/DF, 25 de janeiro de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora